Tribunal: TJES
Processo: 0006237-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006237-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS & SILVA LANCHES LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0006237-47.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SANTOS & LANCHES LTDA

EMBARGADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO. INEFICÁCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA POR AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TEMA 967 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SANTOS & SILVA LANCHES LTDA em face de acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a improcedência de ação consignatória por insuficiência de depósito. A Embargante sustenta omissão e contradição quanto ao enfrentamento da validade de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018, que, segundo alega, ampararia os valores depositados e afastaria a aplicação do Tema 967 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a validade do TAC de 2018 e aplicar o Tema 967 do STJ para manter a improcedência da ação consignatória por insuficiência do depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a tese de validade do TAC de 2018 e a afasta com base na constatação de que não houve o implemento da condição suspensiva prevista na cláusula décima, consistente na homologação pelo Conselho da CETURB.

Reconhecida a ineficácia do TAC para os fins pretendidos, a insuficiência dos depósitos realizados na ação consignatória torna-se incontroversa.

Aplica-se diretamente o Tema 967 do STJ, segundo o qual a insuficiência do depósito em ação consignatória conduz à improcedência do pedido, pois o pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional.

A pretensão recursal revela intuito de rediscutir matéria já decidida e de obter efeito infringente, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à simples manifestação de inconformismo ou à rediscussão do mérito (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 8/8/2023, DJe 16/8/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de implemento de condição suspensiva prevista em Termo de Ajustamento de Conduta impede sua eficácia para amparar depósitos realizados em ação consignatória. 3. A insuficiência do depósito em ação consignatória conduz à improcedência do pedido, conforme o Tema 967 do STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 967; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 8/8/2023, DJe 16/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0006237-47.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SANTOS & LANCHES LTDA

EMBARGADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTOS & SILVA LANCHES LTDA (id. 10291648), em face do acórdão (id. 17261008) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão que reconheceu a improcedência da ação consignatória por insuficiência de depósito.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não enfrentou adequadamente a validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018, o qual, segundo defende, ampararia a correção dos valores depositados, afastando a aplicação do Tema 967 do STJ.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de qualquer dessas hipóteses.

Diferente do que sustenta a Embargante, o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia. Restou expressamente consignado que a tese de validade do TAC de 2018 foi afastada diante da constatação fática de que não houve o implemento da condição suspensiva prevista em sua cláusula décima (homologação pelo Conselho da CETURB).

Nesse passo, uma vez reconhecida a ineficácia do referido ajuste para os fins pretendidos, a insuficiência dos depósitos realizados na ação consignatória tornou-se incontroversa, atraindo a aplicação direta do Tema 967 do STJ, que preceitua: “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.

Verifica-se, portanto, que a real intenção da Embargante é a rediscussão da matéria decidida, visando a obtenção de efeito infringente para modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que os “embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Inexistindo, pois, omissão, contradição ou obscuridade, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.